Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 28300927) interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão de ID: 27868933, que determinou a aplicação da sistemática flutuante de juros, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567. O embargante alega que, no período de 01/02/2003 a 29/06/2009, a taxa de juros aplicável é de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001. O SINDIRETA apresentou contrarrazões no ID: 30119128. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Pois bem. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 842.063-RG/RS, decidiu: RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI842063 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 16/6/2011, DJe-169 DIVULG 1-9- 2011 PUBLIC 2-9-2011 EMENT VOL-02579-02 PP-00217) Desse modo, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, incluído pela MP n. 2.180- 35/2001, tem aplicabilidade imediata, mesmo quanto às ações propostas antes de sua vigência. Cumpre ressaltar, no entanto, que embora o art.1o-F da Lei n. 9.494/1997 tenha aplicabilidade imediata, sua incidência no presente caso somente se dará a partir de 2009, com a alteração dada pela Lei n. 11.960/2009. Explico. O benefício alimentação é uma verba de natureza indenizatória porque visa ressarcir o servidor das despesas suportadas com a própria alimentação. A Lei n. 786/1994, inclusive, no parágrafo único do art. 2o, é inequívoca ao afirmar que o aludido benefício, em hipótese alguma, seria incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; ou caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura. Considerando que o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada (apenas) pela MP 2.180-35/2001, refere-se tão somente a verbas de caráter remuneratório, ele não se aplica à espécie. Assim, pela natureza do benefício, afasta-se a incidência da MP 2.180-35/2001 e atrai o disposto no Código Civil (1%). Ademais, como já consignado na decisão de ID: 25215841 - Pág. 5, as partes convencionaram os parâmetros de juros e de correção monetária aplicáveis ao crédito em execução. Confira-se mais uma vez: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. O Distrito Federal já havia impugnado no ID: 21994291 as planilhas de ID 20865615, requerendo que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 fosse o da taxa de juros da caderneta de poupança, nada postulando naquela oportunidade sobre a taxa de juros de 0,5% ao mês no período de 01/02/2003 a 29/06/2009. Como se verifica dos autos, a parte recorrentemente se insurge em relação aos cálculos de créditos já inscritos em ordem de pagamento, fragmentando matérias de defesa e ferindo a um só tempo os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da cooperação. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, alerta-se que isso não pode acobertar a litigância de má-fé quando ausentes a lealdade e a boa-fé processual. Ante o exposto, admito e nego seguimento aos declaratórios porque improcedentes. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à Contadoria, conforme determinado ao ID: 27868933. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador